Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-20.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705294-20.2024.8.07.0021 RECORRENTE: MARIA DO CARMO SANTOS RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E FRAUDE. VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de vício e de fraude na contratação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) aferir se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, afastando-se a responsabilidade do banco por suposta fraude, e se é cabível dano moral e repetição de indébito. III. Razões de decidir 3. Os elementos de prova dos autos demonstram a regularidade da contratação, realizada por meio de terminal eletrônico e confirmada com senha e biometria, além de depósito de valor residual na conta da apelante. 4. A contratação digital em agência localizada em outra unidade federativa, por si só, não invalida o negócio jurídico, mesmo tratando-se de pessoa idosa, carecendo de comprovação dos fatos alegados capaz de justificar a inexigibilidade do débito. 5. A alegação de vício e fraude não se sustenta diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, que aponta para a efetiva utilização do crédito pela consumidora, devendo o contrato impugnado ser mantido, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. No caso, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito que justifique indenização por dano moral ou repetição de indébito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação por senha e biometria, é válida e suficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, até que haja prova inequívoca da ocorrência de vícios de consentimento ou de falhas na prestação do serviço.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 373 e 1.010; CC, art. 422; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, DJe de 27/6/2024; TJDFT, Acórdão 1892446, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, publicado no PJe: 25/7/20242; TJDFT, Acórdão 1983357, Rel. Des. João Egmont, publicado no DJe: 11/04/2025. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus legal de demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, se limitando a negar os fatos e apontar a suposta regularidade da contratação. Assevera que a parte recorrida deve responder de forma objetiva pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, uma vez que se trata de fortuito interno e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissenso pretoriano. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 77920106 e 78790435. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024